Tribunal: TJDFT
Processo: 0738503-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738503-16.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDA: JÚLIA FISCHER GAZOLLA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula 608). 2 – O plano de saúde é contratado para o tratamento de doenças, e não para a realização de determinados procedimentos/tratamentos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina. 3 – O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Assim, como não houve comprovação, pela Ré, de que o tratamento vindicado pela parte Autora fosse expressamente excluído contratualmente (artigo 373, II, CPC), o só fato de tal tratamento não constar expressamente do rol da ANS não é suficiente para justificar a negativa de cobertura, uma vez que se trata de rol meramente exemplificativo. 4 – A jurisprudência de ambas as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ define ser abusiva a negativa de fornecimento de medicamento sob a justificativa de a utilização ser off label, quando há demonstração inequívoca de que a alternativa terapêutica está orientada por prescrição de profissional médico (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no REsp 1712056/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 5 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, e 10, § 4o, da Lei 9.656/98, sustentando não haver previsão legal que a obrigue a custear a medicação prescrita (RITUXIMABE) à beneficiária, porquanto lhe compete apenas arcar com aquelas medicações e tratamentos previstos no contrato pactuado e no rol taxativo de procedimentos e eventos da ANS. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigo 421 do CC, asseverando que condená-la a cumprir uma obrigação não prevista em lei e em contrato é conduta diametralmente oposta à finalidade buscada pela insurgente, de promover o dispêndio eficiente de seus ativos financeiros, evitando prejudicar toda a coletividade de beneficiários que contribui para a formação do fundo de assistência do plano de saúde. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, e 10, § 4o, da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016